Tribunal: TJDFT
Processo: 0755410-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA OPERACIONAL DA COMPANHIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso das autoras visando à majoração da condenação.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Atraso de voo em razão de problemas operacionais da companhia. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). As autoras alegam que adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, para Recife-PE. O voo de ida, contudo, em razão de problemas técnicos na aeronave, atrasou por cerca de 6 horas, sendo que as passageiras ficaram retidas dentro da aeronave por aproximadamente 4 horas. A questão do cabimento de indenização é superada pela ausência de recurso do réu.
3 – Valor da indenização. Método bifásico. Majoração. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Essa tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas, a indenização para fato assemelhado, atraso de voo nacional, é fixada na média de R$ 1.000,00, conforme apontam alguns acórdãos: (Acórdão 1315083, 07192566720208070016; Acórdão 1425843, 07593753620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1315325, 07016912020208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Para a segunda fase, não há justificativa em fato excepcional que afaste a situação narrada dos casos comuns da espécie, de modo que se fixa a indenização no valor de R$ 1.000,00, assim como nos precedentes supracitados. Sentença que reforma para majorar a indenização por danos morais de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 para cada autora.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J